Tribunal: TJDFT
Processo: 0746050-96.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0746050-96.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALINE VITAL VERAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. ENFERMEIRO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL (RE 837.311/PI). RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença (ausência de fundamentação - violação ao Art. 93, IX, CF e Art.489, NCPC). Decisão cimentada em motivação idônea apta a permitir a análise da ponderação dos valores jurídicos eleitos pelo douto julgador, tanto que o presente recurso impugna essas razões de decidir. E no que concerne ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a REGIÃO), 1a Seção, DJe 15/06/2016). II. Mérito: A. O Supremo Tribunal Federal julgou em Plenário (09.12.2015) o RE no 837.311/PI (repercussão geral) e fixou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, dentro da validade do certame anterior, não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação dos aprovados fora das vagas inicialmente previstas, ressalvada a preterição arbitrária e imotivada, a ser cabalmente demonstrada pelo candidato. Há direito subjetivo apenas quando houver i) aprovação dentro do número de vagas do edital, ii) preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação, e iii) novas vagas ou aberto novo concurso, se válido o anterior, “e” ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada. B. No caso concreto, não está configurado o direito à pronta nomeação da recorrente, porquanto a) a apelante não foi aprovada dentro do limite de vagas previstas (classificada em 1094o - quando o Edital n. 1/2014 SEAP/SED NM previa 218 vagas para provimento imediato: além de cadastro de reserva retificado pelo Edital n. 5/2014); b) não comprovou a preterição apta a subsidiar o direito subjetivo à nomeação; e c) não foi aberto novo certame (válido o anterior) nem demonstrado o surgimento de novas vagas (ressalvada a CF, Art. 37, inciso IX) , muito menos a efetiva preterição arbitrária e imotivada da Administração. C. Contratação temporária não ofende a CF, Art. 37, incisos I à IV. Mesmo quando há contratação temporária dentro da validade de certame, a mera expectativa de direito não se torna direito subjetivo à nomeação, pois não acarreta a preterição de aprovados e se presta unicamente a atender demanda temporária, por excepcional interesse público (CF, Art. 37, inciso IX). Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1421178/SE, Primeira Turma, DJE 18.04.2017; e AgRg no RMS 49659/MG, Primeira Turma, DJE 02.06.2016. D. Novas vagas. O surgimento de novas vagas, dentro da validade do concurso, não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, já que esta configura ato discricionário da Administração (Precedente do STJ: MS no 22140/DF, Primeira Seção, DJE 19.05.2017). No mais, determinar a imediata nomeação da recorrente implicaria flagrante ofensa ao princípio da isonomia, com seu investimento em cargo público em detrimento de pessoas mais bem classificadas, mas que não se socorreram do Poder Judiciário (Precedente das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão no 1015886, Terceira Turma Recursal, DJE 16.05.2017). E. Dessa forma, não comprovada a arbitrária e imotivada preterição, mostra-se inviável a interferência do Judiciário na discricionariedade administrativa, a qual somente pode ser apreciada quando desponta alguma ilegalidade, o que não é o caso concreto. Nesse sentido, é o entendimento tanto do TJDFT, quanto do Superior Tribunal de Justiça: TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão n.977565, DJE: 16/11/2016; acórdão n.980622, 7a Turma Cível, DJE: 18/11/2016; STJ, RMS 044891, DJE 04/11/2016. III. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55). ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - Relator, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 1o Vogal e ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 24 de Setembro de 2019 Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Relator A recorrente alega ofensa aos artigos 37, incisos II e IV; 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da flagrante existência de preterição na nomeação em razão da contratação de mão-de-obra precária. Sustenta, ainda, que a decisão contraria o firmado pela Suprema Corte no RE. 837.311, além da existência de repercussão geral do caso em tela. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente juntado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à mencionada ofensa à tese fixada no recurso extraordinário paradigma 837.311 (tema 784), ela não merece prosperar. Isso porque a Suprema Corte assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” Dessa feita, considerando o exaurimento da análise do conteúdo fático-probatório nas instâncias ordinárias, a recorrente não logrou êxito na demonstração da ocorrência de alguma das exceções delineadas na tese fixada pela Corte Suprema, o que inviabiliza a análise do apelo extremo. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, bem como o presente julgado segue as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, é situação processual de se negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal